Tribunal: TJES
Processo: 5048755-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5048755-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que, em AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de indenização em razão da responsabilidade objetiva do Município por omissão na manutenção de árvore em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2; Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de comunicação prévia e do dever específico de agir, suscitada apenas em sede recursal pelo Município, configura inovação recursal; (ii) estabelecer se a queda do galho de árvore configura caso fortuito ou força maior e se o Município se desincumbiu do ônus de afastar sua responsabilidade objetiva na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação recursal de ausência de comprovação de ciência prévia e anterior do risco alegado, como forma de caracterizar a omissão específica do Município, não objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, configura inovação recursal.

4. O acolhimento da preliminar de inovação recursal ocorre em razão da violação aos princípios da adstrição ou congruência, nos termos do art. 141 do CPC/15, e da eventualidade e preclusão, visto que o apelante deveria esgotar toda a matéria de defesa em Contestação, conforme o art. 336 do CPC/15.

5. No mérito, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, conforme Súmula 188 do STF.

6. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos que seus agentes causem a terceiros é objetiva, nos termos do §6 do art. 37 da Constituição Federal.

7. Para afastar a responsabilidade objetiva, cabe ao Município demonstrar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

8. Na hipótese, não há nos autos qualquer documento juntado pelo apelante que corrobore a tese de que a queda do galho seria evento inevitável e imprevisível (força maior), ou que demonstrasse o cumprimento do dever de conservação e manutenção das árvores de vias públicas.

9. O Município não se desincumbiu do seu onus probandi, e as provas documentais juntadas pela seguradora-apelada atestam o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do Poder Público em prevenir um resultado danoso evitável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria de defesa não suscitada na contestação, salvo comprovação de motivo de força maior, em observância aos princípios da adstrição, da eventualidade e da proibição de supressão de instância.

É objetiva a responsabilidade civil do Município por omissão em casos de queda de galho de árvore em via pública, quando comprovados o dano, a omissão e o nexo de causalidade.

Não configura caso fortuito ou força maior a queda de galho de árvore se o Município não comprova ter realizado o dever de conservação e manutenção, nem demonstra a inevitabilidade e imprevisibilidade do evento, ônus que lhe incumbe para afastar sua responsabilidade.

A seguradora, ao ressarcir o dano causado, sub-roga-se nos direitos do segurado, possuindo ação regressiva contra o Município responsável, nos termos da Súmula 188 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 188 do STF. Constituição Federal, art. 37, §6. Código de Processo Civil, arts. 141, 336, 373, e 1.014. Código Civil, art. 393. Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3 .

Jurisprudência relevante citada
:STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023. STJ, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009. STJ; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019. TJES, ApCiv nº 5000387-15.2022.8.08.0048, Rel. Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/09/2025. TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023 .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5048755-59.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho,
em AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS
ajuizada
por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que em razão
da responsabilidade objetiva do Município por omissão
,

julgou procedente
o pedido autoral, na forma do artigo 487,
inciso
I, do CPC/
15
,
de
“
CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.072,83 (quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), atualizado pela taxa SELIC, a partir do desembolso
”
,
e das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou
que
a queda do galho de árvore configura-se como caso fortuito ou de força maior
, uma vez que “
se trata de evento natural, imprevisível, e inevitável, alheio à esfera de controle da Administração Pública
”
, na medida em que “
não há, nos autos, qualquer evidência concreta de que o Município tenha sido previamente notificado acerca do risco iminente, tampouco que houvesse qualquer anormalidade visível na árvore em questão que justificasse a adoção de medida preventiva específica
”.

Destacou que
deve-se afastar a
responsabilidade civil do ente público, haja vista que
“
qualquer dever de indenizar exige a demonstração concreta de omissão administrativa e prévia do risco – o que, no caso, não se
verifica”
.

Neste viés, alegou que “
impõe à Administração o peso de fatos que escapam à sua esfera de atuação
”, razão pela qual pleiteou que seja excluída a condenação do Município no pagamento dos danos materiais.

Contrarrazões vindicando
o não conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, e no mérito,
o desprovimento recursal.

P
ois bem. P
refacialmente,
mister consignar, nos lindes da jurisprudência do
C
. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015)
não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Feita tal consideração,
no que pertine
à inovação recursal
s
uscitada pela apelada
,
esta fundamenta-se no fato de que “
não pode a Apelante inovar em sede recursal e trazer nova matéria que sequer fora objeto de discussão na vida processual do
presente”,
e
m referência à
alegação
formulada p
or MUNICIPIO DE VITORIA
, no sentido de que
“
não tinha como possuir conhecimento do ocorrido, eis que não teria sido comunicada da situação da árvore
”
.

De logo,
necessário pontuar que, a
o consagrar o
princípio da adstrição ou congruência,
estabelece
o

artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”,
em consonância com o art.
336 do mesmo instituto legal,
ao
afirma
r
que é de incumbência do réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzi
r
.

Não sendo esta a hipótese, as questões de fato propostas pelos apelantes devem ser esgotadas em juízo inferior, sendo a única exceção a comprovação de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça
é
assente em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância,
verbo ad verbum:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, III E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. OCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 7.718/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. 1. Não houve afronta dos arts. 458, III e 535, II, do CPC, pelo acórdão recorrido, uma vez que toda a matéria submetida ao exame da Corte a quo foi analisada de forma clara e fundamentada, nos termos em que a questão foi devolvida pela apelação da recorrente, na exata medida do princípio do "tantum devolutum quantum appellatum", não havendo que se falar em omissão, mormente pelo fato de que a alegada afronta do art. 3º da Lei n. 7.711/88 somente foi deduzida pela ora recorrente em sede de embargos de declaração, de forma que o Tribunal de origem não estava obrigado a se manifestar sobre ela por configurar verdadeira inovação em sede recursal. 2.
É cediço que, pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão, tal qual ocorreu na hipótese dos autos
. 3. O art. 3º da Lei n. Lei n. 7.711/88 não foi, e nem poderia ser, objeto de análise pelo Tribunal de origem, de forma que o referido dispositivo legal tido por violado carece de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial quanto a ele. Incide, no ponto, o Enunciado Sumular n. 282 do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL
QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há inovação recursal na tese recursal que fixa o termo inicial da prescrição em data diversa da indicada na petição inicial, o que implicaria o não conhecimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR
A alteração da tese quanto ao termo inicial da prescrição, introduzida apenas por meio do recurso de apelação, caracteriza inovação recursal, por não ter sido previamente debatida na petição inicial nem enfrentada pelo juízo de origem
. A nova argumentação de que o prazo prescricional teria início em 08.10.2021, com base em laudo médico, diverge da fundamentação original apresentada na inicial, que fixava o marco inicial da prescrição no pagamento parcial de 06.03.2020, afastando a existência de ciência inequívoca da lesão, mormente porque referido documento é apontado como prova de que o apelante, no momento do ajuizamento da demanda, se encontrava em tratamento.
A inovação recursal ofende os princípios do tantum devolutum quantum appellatum, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição, pois impede a apreciação da matéria pela instância inferior, gerando indevida supressão de instância
.
O recurso, portanto, não pode ser conhecido, pois a alegação de novo termo inicial da prescrição não foi suscitada oportunamente, caracterizando inovação vedada em grau de apelação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. (TJES, ApCiv nº 5000387-15.2022.8.08.0048, Rel. Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/09/2025).

Examinados os autos, noto que, apesar de ter sido suscitada em contestação a tese de que a apelada não demonstrou os requisitos essenciais à responsabilização do Município, esta apenas fundamenta a alegação de que deveria haver lastro comprobatório acerca de “
serviço prestado de forma ineficiente ou serviço prestado com atraso, ou seja, uma
omissão genérica do Estado
.
”.

Portanto, quanto a tese recursal alusiva à inexistência de comprovação de
ciência

prévia e anterior do risco alegado
, como forma de caracterizar a
omissão específica do Município
, esta não fora objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição, suscitada apenas em sede de apelo.

Em decorrência do princípio da eventualidade, deveria o apelante, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atentou, circunstância que impõe o não conhecimento da tese aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento da parte autora/apelada e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

D
estarte,
em
vista
de
não ter sido oportunizada a manifestação d
o
Juízo de origem,
ou da parte apelada,

quanto à
argumentação
em questão,
não conheço, por
inovação
recursal, d
a questão de mérito de
“
ausência de comunicação prévia
”
formulado por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Ultrapassada tal questão
,
imperioso ponderar
que resta incontroverso o direito de regresso da seguradora, conforme preleciona a jurisprudência pátria, vide súmula 188 do STF, note-se:

Súmula 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Outrossim, vale
lembrar
que,
por força do
§6º, do artigo 37, da Constituição Federal,

“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em decorrência de tal previsão,
cinge o caso em apreço a perspectiva da responsabilidade civil objetiva, de modo que,

comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo
de causalidade
pelo consumidor,
in casu
, pela
s
eguradora, por sub-rogação
,
incumbe

ao Município
,
para fins de afastar sua responsabilidade,
demonstrar
que o prejuízo
eventualmente imputado
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Nesse sentido, aliás, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA.
DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos
, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Aten
to a tais considerações
,
d
e plano assevero que a sentença recorrida não merece nenhum reparo.

E
xplico.

Em

razões
,
o Município de Vitória

sustenta
que a queda do galho trata-se de evento de caso fortuito ou força maior, alheio à qualquer conduta da Administração Pública,
a
fim de inviabilizar

o estabelecimento de nexo de causalidade.

Nesse sentido, posiciona-se a doutrinadora
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, acerca da
força maior como excludente de
responsabilização
da Administração Pública,
senão vejamos:

“
Força maior é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração
” (Direito Administrativo, 33. Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 1503).

Assim, diante da comprovação de um evento de força maior,
a qual é incumbida ao devedor
(art. 393 do CC e 14, § 3º, do CDC), e da inexistência de nexo causal entre o dano e a alegada falha no serviço prestação de serviço por parte da concessionária, deve ser afastada sua responsabilidade
acerca dos danos causados
.

Ocorre que, na hipótese,
não existe nos autos qualquer espécie de documento juntado pel
o

a
pelante
que corrobore com a tese de que o ocorrido seria inevitável e imprevisível, ou mesmo com a afirmação de que demais fatores naturais pudessem ocasioná-lo, como alterações fisiológicas ou variações térmicas, mesmo que estáveis as condições climáticas na data dos fatos.

Importa mencionar que a caracterização da queda do galho da árvore como evento de força maior, mesmo que diante de condições meteorológicas favoráveis, impõe demonstração concreta por parte do devedor de que a Administração Pública efetivou seu dever de conservação e de manutenção das árvores de vias públicas, decorrente de seu dever jurídico específico de agir, o que não ocorrera
in casu
.

Portanto, ao sustentar apenas a alegação genérica de que “
tais situações configuram eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis, alheios à atuação ou ao controle direto da Administração Pública
”, e inexistente qualquer vislumbre de elemento comprobatório específico no sentido de suas razões, conclui-se que não se desincumbiu a apelante de seu
onus probandi
.

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgado desse Egrégio tribunal sobre o tema, vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA.
1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Por outro lado, todavia, as provas documentais juntadas pela seguradora-apelada, qual seja, as imagens do veículo diretamente danificado pelo galho da árvore (id nº. 15739999, 15740000 e 15740001), o Boletim Unificado registrado (id nº. 15739998), e a disponibilização de matéria meteorológica do dia do ocorrido, são capazes de atestar o nexo de causalidade entre o dano causado e a omissão do Poder Público em prevenir um resultado danoso evitável.

Outrossim, quando não contrastada com nenhuma espécie de prova em sentido contrário, uma vez que as razões da apelante quedam-se apenas ao campo das alegações, reconheço a responsabilidade da Administração Pública pelo sinistro ocorrido, a exsurgir o direito de regresso da seguradora, em razão da má prestação do serviço que ensejou o ressarcimento dos custos do prejuízo arcados com o segurado.

Portanto, em contrariedade com a afirmação do apelante de que “
a mera existência de arborização urbana, por óbvio, não impõe ao ente público um dever de vigilância absoluto e
permanente”, incumbe ao Poder Público a poda e a fiscalização das árvores em via pública, de forma que a conduta omissiva do Poder Público, de inobservância e inércia quanto ao resultado previsível de uma manutenção inadequada de patrimônios arbóreos públicos, impõe-lhe a responsabilidade de indenizar o segurado pelo dano causado, em vista da configuração do nexo de causalidade.

Sendo assim, resta evidenciado nos autos o dano e o nexo de causalidade alegados, decorrentes da falha no serviço da apelante, a permitir, mormente quando ausente qualquer espécie de prova em sentido contrário, impor responsabilidade pelos danos causados, a consagrar o direito de regresso aqui pretendido.

Repise-se: inexiste nos autos comprovação de que os danos causados teriam ocorrido por caso fortuito, força maior ou por exclusiva culpa do segurado.

Inexistem, portanto, elementos nos autos, sejam fáticos, sejam jurídicos, a dar ensejo à reforma da sentença, cuja manutenção, nestas condições, é medida que se impõe.

N
este espeque
, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação manejado por
MUNICIPIO DE VITORIA
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença recorrida,
oportunidade
na qual
majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento.